Tribunal: STF
Processo: RE 1471511
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. ADMISSÃO TEMPORÁRIA. PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO. REEXPORTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO COMPROMISSO. PORTARIA RFB 543/2020. SUSPENSÃO DE PRAZOS ADMINISTRATIVOS. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE. 



    1. Ausente justificativa válida para os sucessivos descumprimentos dos prazos concedidos para a reexportação dos bens ingressados no território nacional sob o regime especial de admissão temporária, não há falar em verossimilhança do direito à nova prorrogação do regime. 



    2. Situação que precedeu, remontando a 2017, perpassou e sucedeu a pandemia. Ademais, quanto à intimação para mera manifestação da beneficiária sobre as razões do descumprimento do regime especial de admissão temporária, não impondo a apresentação de documentos ou realização de qualquer providência inviabilizada pela situação pandêmica, resta afastada a suspensão de prazos prevista na Portaria RFB 543/2020, atualmente revogada (doc. 13, p. 1).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (doc. 17).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 5º, II, e 37 da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



     Preliminarmente, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Nesse sentido, reporto-me ao ARE 882.864 AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



      AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (ARE 882.864 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/6/2017).



    Além disso, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma:



    Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente ação objetivando o reconhecimento do direito da demandante à prorrogação do regime aduaneiro especial de admissão temporária, com a anulação do auto de infração que propôs a aplicação da pena de perdimento aos veículos registrados na DI 17/0706702-5 e a condenação da ré à repetição do indébito decorrente da multa aplicada pelo referido descumprimento, no valor de R$ 50.764,54. [...]



    [...]



    Ao analisar o agravo de instrumento interposto pela ora apelante contra o indeferimento da liminar no feito originário, esta Turma assim julgou: 



    TRIBUTÁRIO. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. ADMISSÃO TEMPORÁRIA. PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO. REEXPORTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO COMPROMISSO. PORTARIA RFB 543/2020. SUSPENSÃO DE PRAZOS ADMINISTRATIVOS. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE. 1. Ausente justificativa válida para os sucessivos descumprimentos dos prazos concedidos para a reexportação dos bens ingressados no território nacional sob o regime especial de admissão temporária, não há falar em verossimilhança do direito à nova prorrogação do regime. 2. Tratando-se de intimação para mera manifestação da beneficiária sobre as razões do descumprimento do regime especial de admissão temporária, não impondo a apresentação de documentos ou realização de qualquer providência inviabilizada pela situação pandêmica, resta afastada a suspensão de prazos prevista na Portaria RFB 543/2020, atualmente revogada. [...]



Do inteiro teor do citado acórdão extrai-se que:



    Por ocasião da análise liminar da controvérsia assim me pronunciei: 



    Em juízo de cognição sumária, típico da presente medida, não verifico consistência bastante nas alegações da agravante, de modo a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, consta nos autos da ação originária que a agravante registrou a DI 17/0706702-5 em 03/05/2017, ingressando no território nacional três veículos antigos, sob regime aduaneiro especial de admissão temporária, para fins de restauração dos referidos bens no Brasil e sua posterior reexportação para a Alemanha. O regime foi concedido pelo prazo de um ano, tendo a beneficiária solicitado sua prorrogação, por igual período, em 27/03/2018 e 28/03/2019. Tais pedidos foram deferidos, com fixação do termo final de vigência em 08/05/2020 [...]. Observa-se, portanto, que a autora permaneceu na posse dos veículos por quase três anos, período de tempo anterior à pandemia de Covid-19 que sobreveio no início de 2020. No pedido de prorrogação apresentado em 2018 não justificou a alegada impossibilidade de finalizar a reparação dos bens; em 2019, alegou a ocorrência de imprevistos relacionados ao fornecimento de peças.



    A agravante alega que atualmente os veículos encontram-se em estágio avançado de restauração - afirmação essa, contudo, que não parece encontrar amparo nas fotografias anexadas aos autos (Evento 1 FOTO12). Outrossim, a descrição contida no ev. 1 OUT11, embora ausente tradução com fé publica, indica irregularidades internas nos serviços prestados pela empresa brasileira, anteriores ao período da pandemia. Quanto à suspensão de prazos prevista na Portaria RFB 543/202 (revogada), extrai-se de seus artigos 7º e 8º que não se aplica, em princípio, no caso concreto - não havendo falar em nulidade da intimação ocorrida em 23/06/2020. Considero, ainda, que tal intimação foi para mera manifestação da beneficiária sobre as razões do descumprimento do regime, não impondo a apresentação de documentos ou realização de qualquer providência inviabilizada pela situação pandêmica [...]. Não obstante, como bem disposto na decisão recorrida, mesmo que se considerasse aplicável a suspensão in casu, deve ser relevado que quando da suspensão do prazo pela referida portaria em 23 de março de 2020, restava ao demandante 46 dias para formular novo requerimento de prorrogação (23 de março - 08 de maio), tempo que, após retomado o curso dos prazos em 31 de agosto de 2020, expirou-se em 16 de outubro de 2020, tendo a postulante protocolado novo requerimento de prorrogação somente em 31/12/2020 [...], quando já transcorrido o prazo para tanto. Logo, tenho por ausente a verossimilhança do direito à nova prorrogação do regime aduaneiro especial de admissão temporária (doc. 13, pp. 3-5).



    Nesse sentido, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF. Confira-se:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Mandado de segurança. Direito líquido e certo. Compensação. Limitação aos valores comprovados nos autos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). [...] (ARE 1.279.199 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21/10/2020).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator